Tribunal: TJMT
Processo: 0035306-91.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035306-91.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
MACONHA ACONDICIONADA EM PORÇÕES MENORES – TRAZER CONSIGO PARA COMERCIALIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

A confissão extrajudicial da apelante, os depoimentos dos policiais militares, a abordagem da apelante com porções fracionadas de maconha, bem como as circunstâncias da prisão indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0035306-91.2018.8.11.0042

APELANTE: LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxico da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 0035306-91.2018.8.11.0042, julgou procedente a denúncia e condenou Laura Natacha Borges Monteiro a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 157197534, sustentou inexistência de provas da destinação comercial do entorpecente apreendido, destacando a condição de usuária de drogas. Requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 157197536, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 158792182.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURA NATACHA BORGES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 10 de julho de 2018, por volta das 23h, na Rua Nhambu do bairro CPA IV, nesta cidade, a denunciada Laura Natacha Borges Monteiro trazia consigo
08 (oito) porções de maconha, com massa de 26,27g (vinte e seis gramas e vinte e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (Laudo n°3.14.2018.45553-01, fls. 12/14).

De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelo bairro CPA IV quando avistaram a denunciada Laura junto a cinco indivíduos agindo de modo suspeito. Por esse motivo os milicianos procederam a abordagem em todos os homens.

Ato continuo, após a revista pessoal nos homens, nada de ilícito foi encontrado em posse destes, todavia, na bolsa da denunciada foram localizadas 08 (oito) porções de maconha, bem como o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Diante disso, e por estarem presentes só policiais do sexo masculino, estes requisitaram a presença de uma policial feminina no local para proceder a busca pessoal na denunciada.

Em seguida, a policial feminina SD PM Vânia chegou no local, momento em que procedeu a busca na denunciada, mas nada de ilícito foi encontrado.

Indagada informalmente pelos milicianos quanto a finalidade do psicotrópico encontrado em sua bolsa, a denunciada confessou que a droga localizada era de sua propriedade e pretendia vendê-la na Tabacaria ‘Havana’ que fica localizada no bairro CPA III.

Conduzida à delegacia, perante o Delegado de Polícia, a denunciada disse ter pagado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) pela droga e confessou ter fracionado e embalado a maconha em pequenas porções para vendê-las no ‘baile funk’.

Ademais, extrai-se de sua folha de antecedentes criminais, que a denunciada responde pelo crime de roubo majorado (Código 457418, 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande) (...).”
(
sic, p. 1-3 do ID. 157197427)

Laura Natacha Borges Monteiro confessou à autoridade policial que trazia consigo a droga para comercializá-la num baile funk:

“(...) QUE inquirida se sofreu algum tipo de agressão por parte dos policiais que a prendeu, respondeu que não; QUE afirma ser usuário de maconha,
afirma também que são suas as oito porções de maconha exibidas pela guarnição militar
; QUE
adquiriu a substância na tarde de ontem, pelo valor de R$ 50,00
porém se recusa a informar quem lhe forneceu a droga; QUE ainda não pagou pelo produto; QUE sempre comprou para uso pessoal, nunca comercializou nenhum tipo de droga,
mas ontem quando estava usando a maconha na companhia de alguns colegas, sob orientação deles, embalou a maconha em porções pequenas para vender, uma vez que estava precisando de dinheiro para comprar leite para a filha pequena
; QUE quando
se preparava para ir vender, no baile funk, foi abordada pelos policiais;
QUE seus colegas foram liberados porque não estava com drogas; QUE as porções de maconha, havia guardado em sua bolsa e foram encontradas pelos militares, em seguida foi trazida até este plantão; QUE está arrependida de ter cometido o crime.”
(
sic
, p. 24-26 do ID. 157197427)

Em juízo, a apelante Laura Natacha negou que tivesse confessado os fatos na delegacia:

“
(Lida a denúncia) Como é que foi isso, dona Laura? A senhora fazia o quê no meio desse pessoal lá no CPA (...)
? Doutor, eu fumava, entendeu. Eu tava com meus amigos, eu ia usar com meus amigos, eu fumava, realmente eu peguei, mas não foi pra vender, foi pra meu consumo (...).
E por que na delegacia a senhora falou pra Escrivã que a senhora queria vender na Havana
? Eu falei que era pra mim utilizar lá na Havana, na festa.
A senhora falou que a senhora tava usando na rua, com os amigos, e ia usar na Havana. Não entendi essa
. Não, no baile funk, senhor, eu ia usar, peguei pra mim usar na festa (...).
Perguntas da acusação: eu estou olhando aqui, quando a senhora foi ouvida na delegacia, que a senhora falou que sempre comprou pro uso pessoal e nunca comercializou nenhum tipo de droga, mas que ontem a senhora estava com a maconha na companhia dos seus colegas e eles orientaram a senhora a embalar a maconha em porções pequena para vender, uma vez que a senhora estava precisando de dinheiro para comprar leite para sua filha pequena. A senhora não falou isso
? Não, senhor. Eu falei que era pra mim fumar (...).
A senhora tinha uma filha pequena nessa época
? Tinha.
E a senhora estava precisando de dinheiro pra comprar leite pra ela
. Realmente não, no momento, naquele dia, não. Não vou mentir.
Continuando, a senhora disse que quando se preparava pra ir vender no baile funk, foi abordada pelos policiais. Isso também não é verdade
? Não, eu falei pros policiais que era pro meu uso e eles ficavam falando que não era pro meu uso, que era pra mim vender, e eu falava pra eles que não era.
É, mas eu tô lendo aqui o que a senhora falou na delegacia
. Sim (...).” -
(Id. 102778956)
.” (depoimento transcrito na sentença)

O condutor do flagrante José Luís Penha Borges narrou à autoridade judicial como ocorreu a apreensão da droga e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“
(Lida a denúncia) o senhor lembra dessa ocorrência, Borges
? Sim, senhor.
Como é que foi? Qual é que foi a atitude suspeita, vamos dizer assim (...)
? Local ermo, Excelentíssimo, essa rua aí fica do lado do miniestádio e é um local conhecido como um ponto de usuários, que normalmente tem usuários se reunindo ali, né.
E eles estavam usando droga ou não?
No momento, não, a gente não sentiu o forte odor.
Na abordagem e revista pessoal de todos os homens, nada de ilícito foi encontrado. É isso
? Sim, senhor.
E com ela foi encontrado, realmente, na bolsa, essas oito porções
? Sim, senhor.
O senhor chegou de entrevistar ela (...)
? A gente chegou de perguntar sim, o quê que ela ia fazer com a droga.
E o quê que ela respondeu? O senhor lembra
? Então, na época ela falou que ia vender num local, que hoje também não existe mais, que é uma tabacaria, que ficava aqui nas quatro pistas do CPA, se eu não me engano, o nome da tabacaria era Havana (...).
Ela falou alguma coisa se ia em um baile funk usar essa droga (...)
? Não, sobre uso não.
Pelo que o senhor viu, eram porções já fracionadas
? Fracionadas (...).”
(Id. 102778965).”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o PM Ewerton Vinicius Barbosa Streck relatou, sob o crivo do contraditório:

“
(Lida a denúncia) o senhor recorda, Streck, dessa situação
? (...) eu recordo mais ou menos por cima (...) foi feito a checagem, foi feita a busca nos outros rapazes e não foi encontrado, na bolsa dela foi encontrado umas porções.
O senhor se recorda se ela falou que ia levar essa droga a algum local para vender? Ou não
? Sim, ali próximo tinha uma tabacaria, que sempre tinha muita denúncia de tráfico e ela falou que taria comercializando nessa tabacaria, Havana, que ficaria no CPA III.
Perguntas da acusação: já conheciam ela
? Não.
Dessas pessoas que estavam ali junto com ela, alguém mais tava com entorpecente
? Que eu me recordo, no momento, não, somente ela mesmo.
Perguntas da defesa: o que levantou a suspeita foi a quantidade de pessoas
?
Alguma delas tentou correr
?
O senhor se lembra
? Lá é um local bem escuro, então aí, quando a gente passou, eles ficaram meio agitados, viram a movimentação da polícia, a gente fez a abordagem e quando foi feita a abordagem, foi igual tá no BO, não foi encontrado com os rapazes, somente com ela (...).
(Id. 102778976).”
(depoimento transcrito na sentença)

Além disso, a
PM Vania Messias Martins declarou em juízo:

“(Lida a denúncia) (...) eu tava de serviço pelo batalhão de trânsito, na época eu trabalhava lá, foi solicitado via rádio o apoio de algum policial feminino que tivesse de serviço e eu me disponibilizei de ir lá fazer a revista. Chegando no local, fiz a revista da acusada e nada foi encontrado.
Na bolsa os outros colegas da senhora já tinham encontrado a droga. A senhora confirma
? Olha, eu não lembro mais do fato, quando eu cheguei lá eles já tinha feito a revista nos objetos, nas outras pessoas que estavam envolvidas, eu só fui pra revistar a acusada (...) eu não acompanhei, eu fui lá mesmo pra fazer a revista nela.
Então a senhora fez a busca pessoal, certo
. Sim, busca pessoal.
Os policiais homens podem fazer buscas na bolsa, sacola, alguma coisa que carregam da mulher
? Nos pertences sim, não podem fazer na pessoa.
Perguntas da acusação: a senhora presenciou ela conversando com os policiais lá e falando a respeito desse entorpecente? Se a droga era dela mesma ou não? Para qual que era a finalidade dessa droga
? Olha, na hora que eu cheguei lá, a ocorrência já tava em andamento, eles já tinham localizado o entorpecente, já tinha feito a revista nos objetos que tavam com eles lá e eu fui única e exclusivamente para revistar ela, eu revistei e fui embora continuar meu serviço (...).”
(Id. 88808527)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, p. 8-9, o Termo de Exibição e Apreensão, p. 15, Laudo de Constatação, p. 17-22, e o Laudo Pericial, p. 79-84, todos do ID. 157197427, descrevendo a apreensão de

8 (oito) porções de maconha, com massa de 26,27g (vinte e seis gramas e vinte e sete centigramas)
.

Além disso,
como bem consignou o magistrado:

“Corroborando a versão prestada em fase policial pela acusada LAURA, os policiais militares ouvidos em juízo, PM EWERSON e PM JOSÉ LUÍS, foram uníssonos em confirmar que, à época da abordagem, a acusada confessou nas entrevistas informais que o entorpecente era destinado à comercialização e que pretendia fazer a venda na tabacaria ‘Havana’.

Os agentes policiais ouvidos em juízo ressaltaram, também, que a ocorrência se deu em local ermo, má-afamado pela constante presença de usuário de drogas, ou seja, justamente o público alvo da venda de drogas fracionadas, oportunidade que consignaram o encontro da drogas exclusivamente em poder da acusada, nada sendo localizado com os demais indivíduos que estavam na companhia da ré.

Com efeito, a sustentação da ré LAURA em juízo, de que o entorpecente era apenas para seu próprio consumo, encontra-se isolada nos autos e desprovida de qualquer elemento probatório.

Assim, a confissão da ré em fase policial guarda verossimilhança com as demais provas produzidas nos autos, inclusive, com a apreensão de entorpecente fracionado em 08 (oito) porções individuais e demais provas, a exemplo dos depoimentos colhidos pelos policiais militares que participaram do flagrante.

Por isso, muito embora a confissão da ré tenha sido prestada somente na fase investigativa, sem o contraditório, certo é que se alinha com as demais provas dos autos, merecendo, portanto, a devida valoração.”
(
sic
)

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada da ré, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

No tocante ao argumento da defesa de que a apelante não é traficante, mas mera usuária, salienta-se que ela sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação.

Além disso, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Nesse contexto, a confissão extrajudicial da apelante, os depoimentos dos policiais militares, a abordagem da apelante com porções fracionadas de maconha, bem como as circunstâncias da prisão indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Desse modo, ficou comprovado que a apelante trazia consigo 8 (oito) porções de maconha, com peso de
26,27g (vinte e seis gramas e vinte e sete centigramas),
com intuito de realizar a comercialização.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06, razão pela qual, mantém-se a condenação de Laura Natacha Borges Monteiro a 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A despeito da pena ser superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime inicial fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes – condenação definitiva pela prática de
roubo majorado e corrupção de menores, por fato anterior ao narrados nos autos e com trânsito em julgado em 5-5-2020
,
ainda em fase de cumprimento, conforme se extrai do Executivo n. 2000417-38.2022.8.11.0042.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023